Tribunal: STF
Processo: MS 40708
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Arlindo Jorge Cabral Júnior contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INVESTIGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 30 DIAS. PRESCRIÇÃO E NULIDADES PROCEDIMENTAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.” (Doc. 49)

A parte embargante afirma, em síntese, que há omissões no decisium. Entende que não houve pronunciamento quanto à violação ao devido processo legal, à tese da prescrição da pretensão punitiva e aos fatos supervenientes surgidos durante a tramitação do mandado de segurança.
Narra que, logo após a interposição do presente mandamus, o procedimento disciplinar no CNMP foi levado a julgamento e culminou na aplicação de sanção disciplinar ao impetrante. Insiste que a penalidade disciplinar, apesar de prescrita, foi aplicada pelo CNMP em processo sem intimação válida, sem instrução probatória e sem apreciação das alegações do impetrante. Reitera seu entendimento no sentido da nulidade absoluta do procedimento administrativo e da punição aplicada.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 
No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência das omissões apontadas. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos.
Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 
Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. No que concerne à prescrição e a suposta violação ao devido processo legal, colaciono excertos pertinentes da decisão quanto aos pontos levantados, verbis:

“Ab initio, não há de se falar em prescrição. Como bem pontuou a autoridade coatora, a prescrição deve ser afastada pelas seguintes razões:
“A defesa ignora que a Lei Orgânica do MP/PA adota, para a Administração, a teoria da actio nata (artigo 182 da LCE/MPPA) Nesse sentido, a LCE do Pará é uma exceção no cenário nacional: enquanto a maioria das leis orgânicas conta o prazo da data do fato, a legislação paraense estabelece que o prazo prescricional se inicia com a "ciência da infração" pela Administração. 
No caso dos autos, o fato (petição inicial) foi praticado em 2023. A Administração (CGMP/PA) só teve ciência inequívoca da irregularidade quando o Juiz de Direito Dr. Miguel Lima Reis Júnior, integrante da Turma Recursal, remeteu cópia do Agravo de Instrumento nº 0800305- 47.2023.8.14.9000. 
O prazo prescricional, que começou a fluir da ciência (03/04/2025, conforme Certidão de fl. 21), foi validamente interrompido pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria Nº 0022/2025-MP/CGMP), conforme expressa previsão do Artigo 183, inciso I, da LCE nº 57/2006.22 
Assim, inexistindo o decurso do prazo legal de dois anos entre a ciência inequívoca do fato pela Administração e a instauração do PAD, rejeito cabalmente a preliminar de prescrição.”
Dessa forma, tendo o CNMP examinado a conduta de seu membro forma adequada e fundamentada, aplicando a sanção de forma regular, com base nas provas colhidas, não entrevejo como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a irregularidade da punição imputada sem imiscuir-se no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede”.

Destarte, restou claro na decisão embargada que o CNMP, analisando fatos concretos e mediante a instauração de procedimento desenvolvido sob o pálio do contraditório e com a garantia da ampla defesa, aplicou sanção de natureza administrativa observando o devido processo legal.
O embargante sustenta, ainda, que a decisão embargada não considerou fato superveniente, qual seja, o julgamento do procedimento administrativo disciplinar mesmo pendente julgamento do presente mandamus. 
Destaque-se que as esferas de julgamento são independentes, inexistindo impedimento para que, diante da pendência de processo judicial, o CNMP prossiga com o processamento e julgamento no âmbito administrativo. 
Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente